Tribunal: TJSP
Processo: 1004755-07.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Insurgência contra sentença de extinção em relação à N. S. Imobiliária e Incorporadora, e parcial procedência em relação a K.I.C. do Brasil Construções Civis Ltda. e Construtora Rio Branco Ltda. Sentença mantida. Facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo engloba a desnecessidade de ser capaz de apontar precisamente qual

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Insurgência contra sentença de extinção em relação à N. S. Imobiliária e Incorporadora, e parcial procedência em relação a K.I.C. do Brasil Construções Civis Ltda. e Construtora Rio Branco Ltda. Sentença mantida. Facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo engloba a desnecessidade de ser capaz de apontar precisamente qual dano foi praticado por qual integrante da cadeia de fornecimento (arts. 3o, 6o, VIII, CDC). Recurso desprovido.